Tribunal: TJSP
Processo: 1100289-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Arguição preliminar em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade afastada. V. Acórdão de fls. 628/648, que negou provimento ao recurso da ora apelante, na parte conhecida, tendo, porém, anulado parte da r. sentença, determinando que se aguardasse a decisão do Recurso Repetitivo que afetou a matéria relativa à legalidade da cobrança do seguro de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Arguição preliminar em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade afastada. V. Acórdão de fls. 628/648, que negou provimento ao recurso da ora apelante, na parte conhecida, tendo, porém, anulado parte da r. sentença, determinando que se aguardasse a decisão do Recurso Repetitivo que afetou a matéria relativa à legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira. Posterior sentença de improcedência a fls.815/816, mantendo a cobrança do seguro. Irresignação da parte autora. Cabimento. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora específica. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Cabível compensação de créditos. Ação julgada parcialmente procedente, mantida a sucumbência com a autora, que permaneceu vencida na maior parte dos pedidos. Descabida a majoração de honorários de que trata o art.85, §11, CPC, dado o provimento do apelo relativamente à cobrança do seguro. Recurso provido.